Tribunal: STF
Processo: Rcl 52917
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO; TEMA RG Nº 1.046. JULGAMENTO DE MÉRITO DO PARADIGMA: REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE, NO PONTO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.  
 
Relatório
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada por Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP, nos autos do Processo Trabalhista nº 0011267-21.2020.5.15.0132.
 
 2.	A reclamante narra que a decisão reclamada desrespeitou a determinação de suspensão nacional dos processos referentes ao Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, que tem por objeto a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
 
 3.	Alega que a sentença reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte na ADC nº 58/DF, que, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios, na medida em que o Juízo reclamado determinou o pagamento de indenização suplementar para compensar a aplicação dos índices fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
 
 4.	Requereu a concessão de provimento liminar para (e-doc. 1, p. 44):
 
 i.	Suspender a “tramitação da reclamação trabalhista nº 0011267-21.2020.5.15.0132, em face do Tema 1046 de Repercussão Geral deste E. STF’; e
 
 ii.	“suspender os efeitos da sentença proferida na reclamação trabalhista nº 0011267-21.2020.5.15.0132, eis que em desacordo com o quanto decidido por este E. STF nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021”.
 
 5.	No mérito, pleiteia a procedência do pedido para (e-doc. 1, p. 44):
 
 i.	“determinar que seja suspensa a tramitação da reclamação trabalhista nº 0011267-21.2020.5.15.0132 até o julgamento final por este C. STF acerca do Tema 1046, nos termos da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes”; e
 
 ii.	“seja definitivamente cassada a sentença proferida na mesma reclamação trabalhista, eis que em desacordo com o quanto decidido por este E. STF nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021”.
 
 6.	Em 09/05/2022, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da sentença reclamada, bem como a tramitação do processo de origem, até ulterior decisão na presente reclamação (e-doc. 48).
 
 7.	O Tribunal reclamado prestou as informações (e-doc. 54). Assevera que a presente reclamação trata de tentativa de intimidação da Magistratura. Diz da inaplicabilidade da discussão do Tema RG nº 1.046 no caso concreto. Esclarece que cumpriu de forma explícita o que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, não havendo qualquer descumprimento das decisões deste STF. Aduz que também está condenando a empresa a uma indenização suplementar autorizada expressamente em lei, não se tratando de índices ou atualização monetária, mas de indenização.
 
 8.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 23/06/2022 (e-doc. 57).
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto no que se se refere à alegada violação à determinação de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046), e, eventualmente, pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida, em parecer assim ementado (e-doc. 59):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO NACIONAL DOS PROCESSOS, PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). SUPERAÇÃO DO JULGADO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. DISCUSSÃO DE FUNDO CENTRADA EM DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 
1. A superveniente insubsistência do ato dito desrespeitado implica a perda do objeto da reclamação. 
2. Em 2.6.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concluiu o julgamento do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), fixando a seguinte tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.
3. In casu, a discussão gira em torno da validade de cláusula de instrumento normativo a suprimir direito que esteja assegurado na Constituição Federal. Portanto, incabível o manejo de reclamação, pois ausente a aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 
4. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que deliberou pela condenação em indenização suplementar, a título de juros moratórios, fundada no art. 404, parágrafo único, do Código Civil, e as decisões proferidas no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção monetária dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. 
5. Na via da reclamação, não é possível o revolvimento de fatos e provas. 
— Parecer pela extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto no que se se refere à alegada violação à determinação de suspensão nacional proferida no ARE 1.121.633-RG (Tema 1.046), e, eventualmente, pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida.”
 
Análise
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	No caso em tela, coloca-se a alegação de descumprimento da suspensão nacional dos processos determinada nos autos do ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral), que trata da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
 
 14.	Assento, contudo, que em 02/06/2022, após a propositura desta reclamação, esta Suprema Corte, por votação majoritária, em sessão plenária, concluiu o julgamento do ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046), para fixar a seguinte tese:
 
“São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam  limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”
(ARE nº 1.121.633/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2022).
 
 15.	Nesse contexto, apreciado o mérito do ARE nº 1.121.663-RG/GO, os efeitos da decisão apontada como paradigma, por meio da qual determinado o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, não mais subsistem, razão pela qual prejudicada a presente reclamação, neste ponto específico, por perda superveniente de objeto. Nesse sentido:
 
“Reclamação. Agravo interno.  Are 1.121.633/GO. Tema RG 1.046. Alegação de descumprimento da determinação de suspensão de todos os processos que tratem da matéria em âmbito nacional. Julgamento do mérito do paradigma.  Perda superveniente de objeto da reclamação. Reconsideração da decisão agravada.  Reclamação e agravo interno prejudicados.”
(Rcl nº 53.241-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/07/2022, p. 08/07/2022).
 
 16.	A parte reclamante aponta, ainda, que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou o ato decisório, no que se refere aos critérios de evolução do valor de dívida trabalhista, ao que assentado na ADC nº 58/DF, cuja ementa transcrevo:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
 17.	Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu – e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins – os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):
 
·	Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial)a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993”.
 
·	Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”
 
 18.	Considerando a modulação de efeitos aplicada ao caso, esses mesmos parâmetros deverão ser observados nos processos, ainda que transitados em julgado, em que o respectivo título judicial executivo não tenha consignado expressamente o índice de atualização monetária e a taxa de juros a ser observada, isto é, tenha sido omisso ou apenas feito referência à incidência de “critérios legais”.
 
 19.	Ressalto, nesse ponto, que não basta ter havido a fixação expressa de um desses fatores (correção monetária ou taxa de juros), pois somente as sentenças ou acórdãos que tenham fixado expressamente o índice de atualização monetária e a taxa de juros estão fora da modulação de efeitos.
 
 20.	À luz das premissas acima estabelecidas, cumpre examinar o caso concreto, a fim de verificar se houve ou não descumprimento ao que decidido pelo Plenário do STF.
 
 21.	In casu, a 5ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP, no processo nº 0011267-21.2020.5.15.0132, assim decidiu quanto à atualização monetária e dos juros de mora (e-doc. 38, p. 14; grifos e destaques no original):
 
“(...) Liquidação por cálculos observados os parâmetros já traçados na fundamentação, bem como os seguintes critérios:  
I) A TR é inconstitucional;  
II) O IPCA-E é o índice oficial de inflação definido como parâmetro;  
III) Na fase pré-judicial deve ser utilizado o IPCA-E;  
IV) Na fase judicial deve ser utilizada a SELIC que, por premissa, é formada por correção monetária e juros;  
V) Fixo juros compensatórios como indenização suplementar prevista no parágrafo único do art. 404 do Código Civil, adotando-se como parâmetro o percentual fixado no §1º do art. 39 da Lei 8.177/91 e no §1º do art. 161 do CTN que estipulam a incidência de juros de 1% ao mês;  
VI) A aplicação conjunta da Selic e dos juros compensatórios de 1% ao mês NÃO implica a incidência de “juro sobre juro” ENQUANTO o componente “juros” da Selic estiver igual a “zero” ou “inferior a zero”, ou seja, enquanto a taxa integral da Selic for igual ou menor que o percentual da própria inflação oficial (IPCA-E);  
VII) A fim de se manter a compatibilidade jurídica da aplicação conjunta da Selic e dos juros compensatórios de 1% ao mês, e afastando-se qualquer hipótese de “juro sobre juro”, estabeleço a aplicação de um teto na hipótese em que a taxa Selic estiver em patamar superior à inflação oficial, arbitrando-se como teto o equivalente ao percentual de 1% ao mês aplicado sobre o percentual da inflação (IPCAE), pois, assim, garante-se que o componente “juros” da Selic somado aos juros compensatórios não extrapole 12% ao ano; (...).”
 
 22.	Percebe-se, pois, que a decisão não está de acordo com os parâmetros fixados pela Suprema Corte, porquanto, como assentei na decisão liminar, apesar de o Juízo reclamado ter determinado a aplicação dos índices fixados pelo Supremo Tribunal Federal, aparentemente acatando a decisão paradigma, a parte autora foi condenada a pagar indenização suplementar, o que, na prática, significa adotar parâmetros já refutados por esta Suprema Corte.
 
 23.	Assim, na situação sob exame, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do Pretório Excelso na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os recentes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado.
2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 
3. Ainda que considerássemos o capítulo referente “aos juros e correção” transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária.
4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.
5. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 54.323-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.
3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros(omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.121-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022, grifos nossos).
 
 24.	Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023; Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023; Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022.
 
 25.	Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora), e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.
 
Dispositivo
 
 26.	Ante o exposto, julgo procedente, em parte, os pedidos, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada somente na parte em que conflitante com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação supra. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.	
 
Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator